Tribunal: TCU
Processo: 035.825/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12764/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 035.825/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celita Penteado Affonso Silva (XXX.759.598-XX); Fabio Antonio Perera Filho (XXX.564.448-XX); Gabriela Alves Pereira (XXX.646.858-XX); Isabel Cristina Alves Marcelino (XXX.185.728-XX); Janaina de Araujo Andrade (XXX.578.748-XX); Marcia de Fatima Hott Faiwichow (XXX.992.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Helcio Bonini Ramires (XXX.839.158-XX), a fim de que a referida unidade técnica analise a legitimidade da percepção cumulativa da pensão por morte instituída em favor da Sra. Elizabeth Duarte Ramires (XXX.457.958-XX) com outros dois benefícios previdenciários oriundos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tendo em vista o disposto no art. 24 da EC 103/2019.